Tribunal: TJSP
Processo: 1004228-23.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CAUSA DE PEDIR BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM LESÃO DE CUNHO EXTRALABORAL - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL --APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
"Cogitando a lide de questão exclusivamente previdenciária, portanto sem atribuição de liame com acidente de trabalho, a competência recursal no caso concreto é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região".